Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701533-51.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDA: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO. DEFESA. INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. CONGRUÊNCIA. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. COMPRA. VENDA. IMÓVEL. CONTRATO. LOCAÇÃO. PAGAMENTO. DÍVIDA. SOLIDÁRIA. RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ALUGUÉIS. SUPRESSÃO (SUPRESSIO). 1. A juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação está condicionada à comprovação do justo motivo e da avaliação da conduta pelo Juiz sob a perspectiva da boa-fé. 2. O exercício da pretensão de ressarcimento pelo pagamento de dívida solidária não está condicionado à anulação do título de propriedade do imóvel comprado em conjunto. 3. O julgador não está vinculado ao enquadramento jurídico dado aos fatos pelas partes. Poderá atribuir a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou rejeição do pedido por força da teoria da substanciação. 4. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 5. A pretensão de ressarcimento pelo pagamento de dívida solidária decorrente de contrato prescreve em dez (10) anos, uma vez que a lei não prevê prazo menor. 6. O devedor que satisfez a dívida por inteiro pode exigir de cada um dos codevedores a sua quota e não tem direito de receber aluguéis pela locação de imóvel de modo diverso daquele estipulado pelo contrato de locação. 7. O exercício da pretensão de ressarcimento pelo pagamento de dívida solidária dentro do prazo prescricional afasta a alegação de supressão de um direito pelo decurso do tempo (supressio). 8. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 283 do Código Civil, 9o, 10, 141, 371 e 492, todos do CPC, afirmando julgamento extra petita; c) artigos 205 e 206, § 3o, inciso VIII, ambos do Código Civil, e 70 e 77, ambos da Lei Uniforme de Genebra, asseverando a prescrição da pretensão autoral, ao fundamento de que a obrigação alegadamente existente se encontra instrumentalizada em notas promissórias - títulos de crédito autônomos -, que se submetem a prazo prescricional próprio de três anos. Ressalta que o prazo de três anos, contado do vencimento da última nota promissória (março de 2013), exauriu-se em março de 2016, e a ação somente foi proposta em 25 de janeiro de 2018, mais de quatro anos após o vencimento do último título e quase dois anos após o fim do prazo prescricional. Enfatiza que ainda que se aceite a alegação de sub-rogação como fundamento da ação, esta circunstância não alteraria o regime prescricional da dívida, já que a causa de pedir continuaria fundada nos títulos de crédito emitidos entre as partes, não sendo o caso de aplicar o prazo genérico de 10 anos; d) artigos 2o, 141, 330, inciso III, 337, inciso XI, e 485, inciso VI, todos do CPC, argumentando inadequação da via eleita e, por conseguinte, ausência de interesse processual. Aponta que qualquer pretensão de desconstituição, retificação ou invalidação de registro público, deve ser veiculada em demanda autônoma, própria para esse fim, sendo incabível, portanto, a tentativa de esvaziar os efeitos do registro no bojo de ação condenatória por enriquecimento sem causa; e) artigos 2o, 141, 327 e 329, todos do Código de Processo Civil, indicando a impossibilidade de inovação judicial quanto à cumulação de pedidos não requeridos pela parte autora; f) artigos 324 do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC, sustentando, subsidiariamente, caso superadas as nulidades apontadas, a inadmissibilidade de presunção absoluta com base em notas promissórias com múltiplos devedores, sem indicação do pagador, em clara aplicação indevida de presunção legal; g) artigos 113 e 422, ambos do CC, alegando que a inércia da recorrida em exigir os valores supostamente devidos, somada ao longo decurso do tempo, atrai o instituto da supressio, em prestígio aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos a artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 113, 205, 206, § 3o, inciso VIII, 283, 324, e 422, todos do Código Civil, 2o, 9o, 10, 141, 327, 329, 330, inciso III, 337, inciso XI, 371, 373, inciso I, 485, inciso VI, e 492, todos do CPC, e 70 e 77, ambos da Lei Uniforme de Genebra. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O cerceamento de defesa não está configurado no caso concreto. Os documentos anexados, relativos ao processo n. 0713456-11.2017.8.07.0001, são anteriores a contestação e, portanto, não se inserem nas exceções do art. 435 do Código Processo Civil. A apelante não comprovou justo motivo para anexá-los posteriormente. A juntada fora das hipóteses legais viola o princípio da boa-fé estabelecido pelo art. 5o do Código de Processo Civil [...] A via escolhida para impugnar o acórdão é adequada, embora não tenha seguido a melhor técnica processual. A apelada não objetiva alterar as frações ideais de cada proprietário na matrícula do imóvel. Pretende apenas o ressarcimento pela quota que pagou a mais na aquisição do bem, o que torna desnecessário modificar o registro do imóvel. O provimento jurisdicional solicitado na petição inicial é suficiente e adequado para a satisfação de sua pretensão [...] Basta que as partes forneçam concretamente os fundamentos de fato para que o Juiz possa aplicar o direito (iura novit curia). É possível concluir, a partir dos fatos narrados na petição inicial, que há uma acumulação de pedidos e que um deles refere-se ao ressarcimento de obrigação solidária (art. 283 do Código Civil) e o outro refere-se ao enriquecimento sem causa pelo recebimento de aluguel em percentual maior do que o valor pago efetivamente (art. 884 do Código Civil), independentemente da qualificação jurídica dada pela apelada a esses fatos [...] Há uma cumulação de ações e as pretensões formuladas não têm a mesma natureza. A apelada objetiva o ressarcimento em razão do pagamento de dívida solidária em uma delas e o ressarcimento por enriquecimento sem causa na outra. A lei não fixou prazo para a pretensão baseada no art. 283 do Código Civil. Trata-se de pretensão de natureza pessoal decorrente de contrato para o qual a lei não fixou prazo menor, razão pela qual aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. A apelada quitou a dívida em 14 de fevereiro de 2013 e propôs ação em 25 de janeiro de 2018, portanto dentro do prazo legal (id 8262629, p. 7). A pretensão relativa ao ressarcimento por enriquecimento sem causa versa sobre parcelas sucessivas e o pedido formulado na ação computou o prazo trienal do art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil. O pedido restringe-se aos valores de aluguel recebidos nos três (3) anos anteriores à propositura da ação. Rejeito a prejudicial de mérito de prescrição [...] O caso concreto está sujeito à regra estática do ônus da prova prevista pelo art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil e a uma regra especial prevista pelo art. 324 do Código Civil, segundo à qual a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento [...] Coube à apelante demonstrar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil) [...] A teoria da supressio não se aplica à hipótese dos autos por tratar-se de obrigação de natureza legal com fundamento no art. 283 do Código Civil. Eventual tolerância em relação ao não cumprimento parcial da obrigação não impede que a apelada, a qualquer tempo, atue com o objetivo de restabelecer a ordem e a efetividade das obrigações solidárias (ID 61789930). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016